Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLANILHA DE DÉBITOS. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTROLE JUDICIAL PRÉVIO DO CONTEÚDO DOS CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Se o autor exibe documento informando o valor das parcelas vencidas e vincendas, em anexo à exordial, não se sustenta o indeferimento da petição inicial pela inércia da parte em juntar planilha atualizada do débito vencido e vincendo.
2. Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Assim, não fora assentada a obrigatoriedade de a planilha conter os débitos vincendos, não se revelando adequado, no mais, em sede de juízo de admissibilidade da petição inicial, o controle de conteúdo dos cálculos apresentados pelo credor.
3. Apelação conhecida e provida.